Tribunal: STF
Processo: ARE 1493387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR APOSENTADO DA CESP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA.



    1. Trata-se de ação ordinária por meio da qual os autores requerem indenização no valor da complementação de aposentadoria, decorrente de acordos celebrados entre a Companhia Energética de São Paulo - CESP e os sindicatos representativos das categorias dos empregados.



    2. Legitimidade passiva da Fazenda: o acordo expressamente abrange os aposentados e, quanto aos aposentados complementados, determina a aplicação da Lei Estadual n.º 4819/1958. Competência da Justiça Estadual, posto não se trata de matéria trabalhista.



    3. Ilegitimidade passiva da CTEEP: demanda que se fundamenta em acordo judicial entre o Sindicato e a CESP, com quem os autores mantinham vínculo empregatício, sendo que coube à Fazenda a responsabilidade pelo pagamento dos valores em questão.



    4. Os autores fazem jus às parcelas de indenização previstas no mencionado acordo judicial, incorporadas à remuneração e utilizadas no cálculo da complementação de aposentadoria, descontados os valores já pagos em decorrência de demandas individuais transitadas em julgado.



    5. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (redação da Lei nº 11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Recurso provido, para anular a r. sentença e julgar procedente a demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente